Tribunal: TJSP
Processo: 2323469-31.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra despacho liminar alegando nulidade por falta de fundamentação.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na alegação de nulidade do despacho liminar por falta de fundamentação.
III. Razões de Decidir
A apreciação do mérito recursal ocorreu com a

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra despacho liminar alegando nulidade por falta de fundamentação.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na alegação de nulidade do despacho liminar por falta de fundamentação.
III. Razões de Decidir
A apreciação do mérito recursal ocorreu com a prolação de acórdão que deu provimento ao recurso, atendendo ao interesse da embargante.
Com a decisão do mérito, os embargos de declaração perderam o objeto.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. A superveniência de decisão de mérito torna os embargos de declaração sem objeto. 2. O provimento do recurso principal atende ao interesse da parte embargante.
Recurso prejudicado.